Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/RESIDENCIAL. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIALIDADE VETORES. PERCENTUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A abordagem policial não pode ser cominada de ilegal, quando a denúncia anônima individualiza pormenorizadamente o acusado. Em linha de princípio, a ação policial, sem estigma social, de realizar, antes da busca pessoal, coleta de elementos indiciários, não pode ser caracterizada como arbitrária ou ilegal, e afastar a prova decorrente do flagrante do porte de arma e de entorpecente.
2. Não é possível desprezar a utilidade da "notícia anônima" para a configuração da “justa causa” para a busca pessoal prevista na norma do § 2o do Art. 240 do CPP. Todavia, é necessário, a priori, a realização de uma investigação prévia para corroborar se a “delação apócrifa” possui standards probatórios mínimos.
3. A perfeita visualização da mercancia pelos agentes policiais, acrescida da identificação da substância ilícita dispersada, aliado a atividade de inteligência que descobriu que pessoas estavam portando armas no local, robustecem a justa causa apta a configurar a subsunção ao teor do TEMA 280-STF: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte de armas e de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo e de acurácia, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta dos art. 14, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
5. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que se consiste atividade discricionária do juiz determinar qual a fração de diminuição da pena, desde que realizada de forma fundamentada.
6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.